Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ENVOLVENDO GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REEXAME DO CASO. RETIFICAÇÃO DE EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. Inexiste mácula no julgado, porquanto os fundamentos que ampararam o entendimento pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prática de crime envolvendo grave ameaça à pessoa) encontram-se devidamente consignados no acórdão.
3. O equívoco na descrição do local exato em que o acusado estava durante o cometimento do crime do art. 344 do CPP, ainda que sem repercussão no resultado do julgamento, exige o acolhimento parcial dos embargos, somente para correção do respectivo termo.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos somente para retificação de expressão no item 3.1 da ementa do julgado, sem efeitos infringentes.